Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O INTIME-SE o reclamante FRANCISCO DE ASSIS, com fulcro nos artigos 291, 319, inciso V, e 321, do CPC, para emendar a inicial, indicando especificamente o valor da causa decorrente do proveito econômico perseguido, além de recolher o preparo respectivo (art. 69, II, RITJDFT), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora